Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Tentativa de homicídio duplamente qualificada por motivo torpe e surpresa. Agressões com golpes de faca. Negativa de Autoria. As teses de negativas de autoria, para os delitos tentados, não são, de regra, as mais adequadas, eis que as vítimas dificilmente não apontarão, com segurança os autores das agressões. E, a tudo isso ainda outras circunstâncias relacionadas com os fatos, a gravidade com que foi atingida a vítima, o modus operandi, a periculosidade do Paciente e o fato de a vítima estar sendo ameaçada de morte por conhecidos do Paciente e de seu comparsa. Assim, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.
2. Ordem denegada.